Tribunal: TJPA
Processo: 0815475-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815475-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LIMINAR MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828/DF E DA RESOLUÇÃO Nº 510/2023 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor da empresa Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial.

2. Agravante sustenta ausência de posse legítima e contínua do imóvel pela agravada, presunção de abandono do bem em razão de inadimplência de IPTU e nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da posse da agravada para fins de concessão da liminar de reintegração de posse; e (ii) a necessidade de intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público antes da concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, os quais restaram devidamente comprovados pela agravada por meio de contratos, registros imobiliários e quitação de tributos.

5. A ausência de utilização imediata do imóvel não configura abandono, especialmente quando há manifestação da agravada em manter a propriedade e destiná-la a fins comerciais.

6. A concessão da liminar de reintegração de posse no caso em análise não exige a intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, sendo inaplicáveis ao caso concreto as disposições da ADPF nº 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que tratam de despejos coletivos de populações vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de liminar em ação de reintegração de posse não exige a intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo inaplicáveis, na hipótese, as disposições da ADPF nº 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ."

________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1011639-26.2016.8.26.0361, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 26.09.2017
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815475-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 20804159

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

20804159
, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDUTA ALTERA PARS proposta pela ora agravada em desfavor ora agravante (Proc. nº 0802765-20.2023.8.14.0201).

Transcrevo a ementa da decisão monocrática de
ID 20804159
, ora recorrida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 DO STF. DESNECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, DEFENSORIA PÚBLICA OU MINISTÉRIO PÚBLICO, COM BASE NO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".

Da referida decisão
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA opôs embargos de declaração no
ID 21379303
que foram julgados improcedentes por meio da Decisão Monocrática de
ID 21650660
, sendo mantidos os termos da decisão anterior.

Inconformada, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA interpôs agravo interno
(ID 22662341)
sustentando, em síntese, que a agravada não demonstrou posse legítima e contínua do imóvel, não sendo suficiente a apresentação de contratos de comodato e registros imobiliários, sem comprovação de exercício efetivo de posse. Defende a presunção absoluta de abandono do imóvel, tendo em vista a existência de vultosa dívida de IPTU não quitada, além de alegar a inobservância da ADPF nº 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que disciplinam a necessidade de mediação em despejos coletivos. Defende a obrigatoriedade de intimação prévia da Defensoria Pública (custos vulnerabilis) e do Ministério Público (custos legis), conforme exigido pelos arts. 554, §1º, e 178, III, do CPC. Postula, em caráter liminar, a suspensão da decisão interlocutória que deferiu a reintegração de posse, e, no mérito, o total provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida e reformada a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas por
Y YAMADA S/A (ID 23382180)
sustentando a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Argumenta que a posse do imóvel objeto da demanda foi devidamente comprovada nos autos por meio de contrato de comodato, projetos arquitetônicos e quitação do IPTU, demonstrando a intenção da empresa de tornar a área produtiva. Rechaça a alegação da Defensoria Pública quanto à inexistência de posse e ao abandono do imóvel, destacando que a empresa enfrentou dificuldades econômicas em razão do processo de recuperação judicial, mas sempre manteve o pagamento dos tributos e a conservação do bem. Quanto à suposta nulidade da citação dos ocupantes, sustenta que todas as diligências foram regularmente cumpridas, com citações pessoais e por edital, além da participação voluntária de ocupantes no feito, afastando qualquer prejuízo ao contraditório. Assevera, ainda, que a decisão liminar está amparada no art. 562 do CPC, que autoriza a concessão de reintegração de posse inaudita altera pars, sem necessidade de intimação prévia do Ministério Público e da Defensoria Pública. Defende a improcedência do recurso, requerendo a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e a condenação da agravante em honorários recursais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à alegada inexistência de posse legítima e contínua do imóvel pela empresa agravada, bem como à suposta violação ao devido processo legal em razão da inobservância da intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público.

A agravante postula a nulidade da decisão liminar que deferiu a reintegração de posse, fundamentando-se na inexistência de posse efetiva da agravada, na presunção absoluta de abandono do imóvel em razão do inadimplemento de tributos municipais e na inaplicabilidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

De início, destaco que a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, abaixo transcrito:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso concreto, a agravada demonstrou a posse legítima e anterior do imóvel por meio da documentação constante nos autos, notadamente contratos de compra e venda, comodato e registros imobiliários, devidamente juntados na petição inicial da ação de reintegração de posse, com a comprovação do vínculo jurídico entre a empresa e o bem reivindicado (
ID’s 92835313, 92835317, 92837351, 92837357, 92837362, 92837366, 92837371, 92837373, 92837377, 92837379, 9 2837384, 92838939, 92838943, 92838947, 92838951, 92838953, 92838954, 92838955, 92838957, 92838958, 92838961 e 92838962 – autos de origem)
.

Ademais, a área foi regularmente cadastrada junto ao município e seu IPTU foi quitado, demonstrando não apenas a relação de posse, mas também o interesse na manutenção da propriedade para fins comerciais, o que afasta a tese de abandono sustentada pela agravante
(ID 92837346 – autos de origem).

Quanto ao argumento de que o imóvel estaria desocupado e, por conseguinte, teria sido abandonado, tal raciocínio não prospera. A jurisprudência dominante estabelece que
a mera falta de utilização imediata do bem não implica, por si só, em sua perda ou em presunção de abandono, especialmente quando há manifestação da parte interessada no sentido de conservá-lo e destiná-lo a finalidades econômicas
. Registre-se que a empresa agravada encontra-se em processo de recuperação judicial, o que justifica a existência de uma estratégia empresarial para a retomada gradual das suas atividades comerciais, incluindo a efetiva destinação do imóvel em questão. Neste sentido, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO. COMODATO EXTINÇÃO. TESE ABANDONO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . BENFEITORIAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE O COMODATÁRIO BUSCAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM OBRAS ORDINÁRIAS DESTINADAS AO USO E GOZO DO IMÓVEL . SENTENÇA MANTIDA. - A perda da posse por abandono pressupõe a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa, sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem - Conforme inteligência do artigo 584 do Código Civil, as despesas efetuadas pelo comodatário para reforma do imóvel com o propósito de melhorar o uso do bem e em consequência, sua condição de vida durante o período em que esteve posse do imóvel, não são passíveis de indenização. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003328-96.2021 .8.13.0188, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Recurso do réu – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexistência – Provas requeridas que foram efetivamente produzidas – Alegação genérica que não se sustenta – DATA DO ESBULHO – Desnecessidade no caso concreto – Ação que seguiu o rito comum, não havendo prejuízo para o réu – Esbulho incontroverso – INTERESSE DE AGIR – Condomínio pro diviso – Possibilidade de manejo de ação possessória entre condôminos – ABANDONO DE IMÓVEL – Demonstração que deve ser cabal, no sentido de que a parte não mais deseja ter a coisa para si – Inadimplência de tributos que não é suficiente para caracterizar o abandono do imóvel – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011639-26.2016.8 .26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 26/09/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017)

No mesmo sentido foi a manifestação do Parquet
(ID 19938905 – pág. 4 - autos de origem)
:

“... No caso em exame, por hora, entendo que não deve prosperar as vias recursais propostas, posto que encontra-se completamente perceptível o fumus boni iuris e o periculum in mora revestido, na realidade, para a empresa Agravada, explico:

A Recorrida demonstrou adequadamente o seu direito real possessório sobre o terreno situado no Distrito de Icoaraci, assim como também demonstrou a existência de função social para o referido imóvel, posto que juntou a planta planejada relativa à construção da “Unidade Yamada Icoaraci”, consoante comprovam os documentos juntados nos IDs n.ºs 92835308, 92835309, 92835313 e 9283531 (Processo principal).

Não bastasse isto, a ocupação indevida do terreno acarretará atraso na construção da referida unidade distrital, prejudicando a atividade comercial da empresa, que está em recuperação judicial, estando consubstanciado, por este motivo, a urgência na reintegração de posse daquele terreno.

Outrossim, não observo a ocorrência de nulidade no decisum em decorrência da ausência de prévia intimação do Ministério Público no que tange à liminar concedida, posto que a situação em baila, ainda que envolva interesse coletivo, não envolve interesse de imóvel urbano ou rural de interesse da Administração Pública...”

No que tange à alegada necessidade de intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público, inexiste tal obrigatoriedade no caso concreto. A concessão da liminar de reintegração de posse está respaldada no art. 562 do CPC, que permite expressamente a tutela provisória inaudita altera pars, desde que demonstrados os requisitos legais exigidos pelo art. 561 do mesmo diploma legal.

Deve-se ressaltar que a medida liminar não depende da prévia oitiva da parte contrária nem da Defensoria Pública ou o Ministério Público, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

A propósito, a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 561 DO CPC/2015. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o art. 561, do CPC/2015, o pedido reintegratório deve ser deferido quando o autor demonstrar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a perda da posse. 2. No caso, a ordem de reintegração de posse fundamentou-se nas informações colhidas em audiência de justificação prévia e nos documentos juntados aos autos, pelos quais é possível constatar, ao menos em cognição inicial, a posse da parte autora/Agravada sobre o imóvel objeto da ação em questão e o esbulho ocorrido, com a inviabilização do seu exercício, sendo possível a concessão de liminar. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Relator (a): Des. Luís Camolez; Comarca: Rio Branco; Número do Processo:1000940-80.2019.8.01.0000;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 05/03/2020; Data de registro: 09/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC. 2. Não há que se falar em revogação da liminar de reintegração de posse concedida à parte adversa se os elementos dos autos demonstram a probabilidade de seu direito, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, com o exercício da posse anterior e a prática do esbulho. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-AC - AI: 10019687820228010000 Tarauacá, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Por fim, também não se aplica ao caso a ADPF nº 828/DF e a Resolução nº 510/2023 do CNJ, visto que tais normativos referem-se a ocupantes em situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia da COVID-19 e estabelecem critérios específicos para despejos coletivos.
A ocupação objeto desta lide ocorreu posteriormente ao período abrangido pela decisão cautelar do STF, e a reintegração de posse determinada pelo juízo de origem respeitou as garantias legais cabíveis
. Transcrevo o trecho pertinente da mencionada ADPF:

“Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”

Portanto, tendo a agravada demonstrado os requisitos exigidos pelo CPC para a concessão da reintegração de posse, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, devendo ser mantida
in totum
a decisão interlocutória agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025